Tribunal: TJES
Processo: 0000892-74.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000892-74.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO VILELA MARTINS PINTO

APELADO: ASPAS TURISMO, VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- A
s alegações do Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

3-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o recurso de Embargos de Declaração em julgamento impugna Acórdão (
ID 7968976
) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIAGEM – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS – CONSULTA EMERGENCIAL – COBERTURA DA APÓLICE – REEMBOLSO DEVIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Em que pese a alegação do Apelante de que as cláusulas restritivas não constavam no voucher de assistência de viagem e, portanto, não poderiam ser aplicadas, porquanto não avisadas ao consumidor, verifica-se que o termo de condições gerais e especiais da contratação contém previsão expressa de exclusão securitária de “aparelhos que se referem à órteses de qualquer natureza e a prótese de caráter permanente ou provisório, salvo as próteses pela perda de dentes naturais” e que o próprio voucher de assistência de viagem alerta que “a aquisição do bilhete de seguro Affinity implica na aceitação total das condições gerais, disponíveis no site
www.affinityseguro.com.br
”. 2- Hipótese em que apenas os gastos com a consulta devem ser arcados pela seguradora, pois a mesma foi realizada em razão das dores que o consumidor sentia com a quebra da contenção dentária – representando questão emergencial –, e ainda contou com a anuência da Seguradora. 3- A Seguradora deve ressarcir o Apelante pelo pagamento de EUR 91,28 (noventa e um euros e vinte e oito cêntimos) efetuado à clínica, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença através da conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional com base na cotação existente na data da contratação dos serviços odontológicos (22/08/2019), com a incidência da correção monetária a partir do efetivo prejuízo até a citação, momento em que se inicia a incidência dos juros de mora pela taxa SELIC. 4- Caso em que não se observa nos autos provas de que a demora da Seguradora em realizar o pagamento do valor da consulta odontológica tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, ou seja, de que o seu foro íntimo tenha sido de fato atingido, tendo em vista que o inadimplemento contratual, por si só, representa prejuízo apenas no âmbito patrimonial. 5- Embora o Apelante tenha vivenciado indignação e decepção em razão de ter sofrido cobranças no período em que aguardava a aprovação dos valores do seguro, não há como presumir que tal situação foi capaz de gerar abalo de ordem moral, em especial porque a demora perdurou pouco mais de um mês – do dia 22/08/2019 até o dia 01/10/2019 –, data em que a Seguradora aprovou o pagamento da apólice. 6- Recurso conhecido e parcialmente provido..

Nas razões recursais de
ID 8012729
, o Embargante aduz, em síntese, que o

Acórdão contém
“contradição e omissão em relação a apreciação do dano moral”
, pois: (1) “
devido ao inadimplemento do contrato por parte da Embargada que se recusou a realizar o pagamento do procedimento, iniciou-se por parte do consultório odontológico diversas cobranças em face do Embargante através de ligações e pelos correios em sua residência e até mesmo em seu local de trabalho
”; (2) “
as cobranças somente tiveram fim a partir do pagamento realizado pelo próprio Embargante em 27.09.2019 [...] Portanto, a aprovação do pagamento em 01.10.2019 pela Seguradora - em data posterior ao pagamento integral realizado pelo Embargante -, somente evidencia a ocorrência do dano moral, eis que em nenhum momento a Seguradora entrou em contato com o Embargante para ressarci-lo do pagamento efetuado anteriormente, tampouco quanto ao valor da consulta aprovada tardiamente
”.

Apesar de alegar omissão e contradição quanto aos pontos mencionados, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo do Embargante com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração, os quais somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes no Acórdão – o que não se verifica no caso dos autos.

Acerca dos alegados vícios, o acórdão se manifestou, com clareza e coerência, nos seguintes termos:

“[...] Sobre o dano moral, na lição de Yussef Said Cahali1, caracteriza-se pela:

“[...] privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.).”

O dano moral consiste, pois, na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos ou atributos da personalidade, como a vida, a integridade corporal, os sentimentos afetivos ou a própria imagem.

No caso em tela, não observo nos autos provas de que a demora da Seguradora em realizar o pagamento do valor da consulta odontológica tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, ou seja, de que o seu foro íntimo tenha sido de fato atingido, tendo em vista que o inadimplemento do contrato, por si só, representa prejuízo apenas no âmbito patrimonial.

Ressalto que o caso em comento não é definido como hipótese de dano moral in re ipsa, havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Desse modo, por mais que o Apelante tenha vivenciado indignação e decepção em razão de ter sofrido cobranças no período em que aguardava a aprovação dos valores do seguro, não há como presumir que tal situação foi capaz de gerar abalo de ordem moral, em especial porque a demora perdurou pouco mais de 1 (um) mês – do dia 22/08/2019 até o dia 01/10/2019 –, data em que a Seguradora aprovou o pagamento da apólice, conforme documento de fl. 88, anexado aos autos pelo próprio Consumidor/Apelante.

Na mesma toada os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

[...]

Assim, embora não se desconheça que o Apelante tenha vivenciado situação desagradável, tal circunstância constitui hipótese de mero aborrecimento, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença neste ponto.” (ID 7968976).

Ressalte-se que, embora o Embargante afirme que ocorreram “
diversas cobranças em face do Embargante através de ligações e pelos correios em sua residência e até mesmo em seu local de trabalho
”, tais alegações não restaram devidamente comprovadas e, além disso,
não se trata de hipótese de dano moral “
in re ipsa
”, não havendo como presumir que tal situação foi capaz de gerar abalo de ordem moral.

Aliás, cumpre destacar que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração.